Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708597-22.2022.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: IVETE GOMES DE SOUZA, IVONE MARTINS ARAUJO PASSOS, IVETE FRANCISCA PEREIRA, IZABEL EVANGELISTA BRAGA, ISIDIO PEREIRA DAS NEVES, JACIRA GONCALVES TORRES, JADSON BARBOSA ALVES, JAIRO PEREIRA MARTINS, JANDYRA TEODORA DE JESUS, JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares apresentadas nas contrarrazões (id 42691411). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator